Tribunal: TJES
Processo: 5009032-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009032-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADIR AREZES FERNANDES e outros

AGRAVADO: LEONARDO ALLEN DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE VELHA. PERICULUM IN MORA INVERSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DIREITO À MORADIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência que deferiu a medida liminar e determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel indicado na inicial (Rua Oriental, s/n, Loteamento Mangal B, Quadra 45, Lote 04, Barramares, Vila Velha/ES), no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, sustentando os agravantes (I) ilegitimidade passiva por residirem em lote diverso (Quadra 21, Lote 24), (II) posse legítima e de boa-fé exercida há mais de doze anos e (III) perigo de dano inverso decorrente do despejo da família de sua única moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se houve erro de identificação do imóvel litigioso, com consequente ilegitimidade passiva dos agravantes para responder à reintegração pretendida; (II) estabelecer se a tutela de urgência possessória foi concedida sem probabilidade do direito, diante de elementos que indicam posse antiga (“posse velha”) pelos agravantes; (III) determinar se a reintegração liminar configura periculum in mora inverso e efeito irreversível vedado pela legislação processual, especialmente em razão do direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prova documental (incluindo croqui) indica discrepância entre o imóvel objeto do pedido (Quadra 45, Lote 04) e o imóvel efetivamente ocupado pelos agravantes (Quadra 21, Lote 24), sugerindo confusão entre o número da residência (n. 04) e o número do lote (Lote 04), o que compromete a adequada formação da relação processual na ação possessória.

A medida possessória deve ser dirigida contra quem efetivamente pratica o esbulho no bem específico descrito na inicial, e a divergência geográfica verificada impede reconhecer, de plano, a probabilidade do direito em desfavor dos agravantes.

Os agravantes apresentam acervo probatório consistente de posse prolongada, com faturas de energia em nome de Jadir desde 2014, declaração da concessionária EDP indicando responsabilidade pela unidade desde outubro de 2015, correspondências do INSS ao endereço em 2018, 2019 e 2021, e notas fiscais de materiais de construção datadas de 2012, em contraste com recibo de compra e venda dos agravados datado de fevereiro de 2024.

A antiguidade da posse evidenciada afasta o enquadramento como “posse nova” (art. 558 do CPC) e reforça a inadequação da reintegração liminar sem maior aprofundamento instrutório e sem demonstração suficiente da probabilidade do direito.

A reintegração imediata implica desalojamento forçado de família de sua única moradia, com prejuízos sociais e psicológicos de difícil reversibilidade, caracterizando periculum in mora inverso e incidência da vedação do art. 300, § 3º, do CPC, além de tensionar o direito fundamental à moradia (art. 6º da Constituição Federal).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência possessória não se sustenta quando os elementos do processo indicam erro na identificação do imóvel e ausência de probabilidade do direito em face dos ocupantes citados. 2. A demonstração documental de posse exercida por longo período, com indícios de “posse velha”, afasta a reintegração liminar fundada em premissas de “posse nova” (CPC, art. 558) sem aprofundamento instrutório compatível. 3. A desocupação compulsória que implica perda da única moradia configura periculum in mora inverso e pode atrair a vedação de irreversibilidade da tutela de urgência (CPC, art. 300, § 3º), à luz do direito à moradia (CF, art. 6º).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 6º; CPC, arts. 300, § 3º, e 558.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009032-71.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: JADIR AREZES FERNANDES E MARIA DA JUDA ALVES DE SOUZA FERNANDES.

AGRAVADOS: LEONARDO ALLEN DOS SANTOS E EVELYN FERREIRA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Jadir Arezes Fernandes
e
Maria
d
a Juda Alves
d
e Souza Fernandes interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 14132493 –
p
.
2-
6,
proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
Terceira
Vara Cível d
e
Vila Velha,
Comarca da Capital,
nos autos da “
a
ção de
r
eintegração de
p
osse
c/c pedido de tutela de urgência
” registrada sob o n. 5031126-39.2024.8.08.0035, proposta por Leonardo Allen
d
os Santos
e
Evelyn Ferreira
d
e Oliveira Allen
contra “DESCONHECIDOS”
, que deferiu a tutela de urgência
e
determin
ou
a r
eintegração dos autores na posse do imóvel descrito na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência possessória em favor dos agravados, determinando a reintegração de posse do imóvel localizado na Rua Oriental, s/n, Loteamento Mangal B, Quadra 45, Lote 04, Barramares, Vila Velha/ES. Após detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que a insurgência dos agravantes merece prosperar, ante a flagrante ausência de probabilidade do direito dos autores da demanda originária e o manifesto risco de dano inverso de difícil reparação.

Primeiramente, sobressai a tese de ilegitimidade passiva fundamentada em erro de identificação geográfica do bem litigioso. Enquanto os agravados buscam a posse do Lote 04 da Quadra 45, os agravantes demonstram, de forma categórica, que são residentes e legítimos possuidores do imóvel situado no Lote 24 da Quadra 21, no mesmo loteamento. A prova documental, em especial o croqui da região, sugere que a citação dos ora recorrentes decorreu de uma infeliz confusão do Oficial de Justiça entre o número da residência ocupada (n. 04) e o número do lote objeto da lide (Lote 04), situados em quadras distintas. Tal discrepância não se afigura como mero detalhe, mas como vício fundamental que compromete a própria relação jurídica processual, visto que a ação possessória deve ser direcionada contra quem efetivamente pratica o esbulho no bem específico.

Ademais, a análise da antiguidade da posse revela o desacerto da decisão recorrida ao tratá-la como “posse nova” nos termos do art. 558 do CPC. Enquanto os agravados amparam sua pretensão em um recibo de compra e venda datado de fevereiro de 2024, os agravantes colacionaram robusto acervo probatório que atesta o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade por mais de uma década. Entre as provas, destacam-se: faturas de energia elétrica em nome do agravante Jadir desde 2014; declaração da concessionária EDP confirmando a responsabilidade pela unidade desde outubro de 2015; correspondências oficiais do INSS enviadas ao endereço em 2018, 2019 e 2021; e notas fiscais de materiais de construção datadas de 2012. Tais elementos configuram o que a doutrina e a jurisprudência denominam “posse velha”, o que impede a concessão de liminar possessória sem a plena observância dos requisitos rigorosos da tutela de urgência e o exaurimento da instrução processual.

No que concerne ao perigo de dano, verifica-se a ocorrência do
periculum in mora
inverso. A execução imediata da ordem de reintegração implicaria o desalojamento forçado de uma família de sua única moradia, construída e habitada há cerca de doze anos, com base em premissas fáticas que se revelam extremamente frágeis e possivelmente equivocadas. Tal medida acarretaria prejuízos sociais e psicológicos de difícil reversibilidade, violando o direito fundamental à moradia insculpido no art. 6º da Constituição Federal. O risco de deterioração do imóvel alegado pelos agravados não sobrepuja o dano concreto e iminente de privar os ocupantes de seu teto. Consequentemente, a manutenção da liminar atrai a vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC, diante do caráter irreversível dos efeitos da desocupação compulsória neste cenário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão interlocutória recorrida e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que determinou a reintegração de posse em face dos agravantes, mantendo-os na posse do imóvel até o julgamento final da demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.